Tribunal: TJSP
Processo: 2142406-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: vislumbre circunstâncias que afastem a alegada pobreza, deve ser oportunizado prazo à parte interessada para a apresentação de documentos que demonstrem o referido status. Tendo em vista a renda líquida auferida pela agravante e a documentação juntada nos autos (extratos bancários e declaração de imposto de renda), houve preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2142406-78.2021.8.26.0000; Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – REFORMA DA DECISÃO – ACOLHIMENTO – A presunção de veracidade prevista no art. 99, §3o, do CPC denota natureza relativa, razão pela qual, à luz do disposto no §2o do referido dispositivo legal, caso o órgão julgador vislumbre circunstâncias que afastem a alegada pobreza, deve ser oportunizado prazo à parte interessada para a

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – REFORMA DA DECISÃO – ACOLHIMENTO – A presunção de veracidade prevista no art. 99, §3o, do CPC denota natureza relativa, razão pela qual, à luz do disposto no §2o do referido dispositivo legal, caso o órgão julgador vislumbre circunstâncias que afastem a alegada pobreza, deve ser oportunizado prazo à parte interessada para a apresentação de documentos que demonstrem o referido status. Tendo em vista a renda líquida auferida pela agravante e a documentação juntada nos autos (extratos bancários e declaração de imposto de renda), houve preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade – Recurso provido.